Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, Segunda Turma, DJe 20/12/2023).
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o proveito econômico das ações que envolvem a tutela do direito à saúde é inestimável. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 20160020245629: “(...) os valores dados a esse tipo de causa têm caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor a título indenizatório”.
4. É possível concluir, diante da natureza cominatória da demanda, que a presente ação possui valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Embargos parcialmente acolhidos para fixar por equidade os honorários de sucumbência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.